Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. RATEIO VALOR. EX-ESPOSA DEPENDENTE ECONOMICAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovada a união estável pela autora, esta é beneficiária legal do segurado, devendo receber a pensão por morte, sobretudo quando o vínculo restou comprovado em anterior demanda judicial.
2. Comprovado nos autos que a ex-esposa do servidor recebia a importância de 20% de sua remuneração a título de pensão alimentícia, dada a sua dependência econômica, a manutenção desse pagamento é a medida que se impõe após o falecimento do devedor de alimentos.
3. Assim, o rateio da pensão por morte fixado na origem na proporção de 80% para atual companheira, em razão da união estável, e de 20% para a ex-esposa, face a sua dependência econômica do falecido, deve ser mantido.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.